Tribunal: TJMT
Processo: 1029509-86.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO ACOLHIDO.
O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
Vistos, etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por PAULO SERGIO DA COSTA MOURA, em desfavor de CONCRESOLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, contra decisão proferida no Recurso de Apelação (id. 92582533), para sanar erro material ao não ser mencionado a apresentação de contrarrazões no relatório da Decisão monocrática (id. 95407453 ).
Assim, requer analise das contrarrazões à apelação, a fim de dar efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, e negar provimento ao Recurso de Apelação.
Sem necessidade de manifestação da parte contrária.
Síntese Necessária.
O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação sobre o equívoco procede, mas não importa em modificação substancial do julgamento.
Na verdade, as contrarrazões foram analisadas em conjunto com as razões de apelação, e trata-se de um simples erro material ao não ser mencionada no relatório, que poderia ser corrigido até mesmo de ofício por este julgador, por oportuno sua analise não interferiu na decisão monocrática.
Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração a fim de sanar o erro material, sem modificação no julgado.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -